Tribunal: TJES
Processo: 5007822-85.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007822-85.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON POZZATTI DE VALES
RECORRIDO: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Em apartada narrativa, trata-se de procedimento em que a parte ora recorrente busca o desfazimento de negócio de comprar e venda de veículo e a reparação de danos materiais e morais, tendo como causa de pedir a aquisição de um veículo automotor usado e que, no dia da aquisição, já veio a apresentar vários problemas que se sucederam desde então.

Em defesa, resumidamente, a requerida/recorrida afirma que o recorrente fez o test drive no veículo e estava ciente do seu estado de conservação, especialmente em se tratando de um veículo com mais de 14 anos de uso, eximindo-se da responsabilidade.

Sobreveio sentença de mérito, julgando improcedente o pedido, ao argumento de que o recorrente tinha ciência do estado de conservação do veículo e, por tal razão, não poderia reclamar sobre os problemas ocorrido.

Pois bem.

Não discordo com o posicionamento manifestado pelo Magistrado de origem quando afirma que, ao comprar um veículo com 14 anos de uso e mais de 129 mil quilômetros rodados, não se pode esperar que o ele não apresente defeitos decorrentes do próprio uso.

De fato, essa afirmação é perfeitamente válida e em muitos casos aplicável. Ocorre que, no caso em tela, ao assistir aos vídeos com os defeitos apresentados, pude verificar que parte deles indicam, com muita verossimilhança, má-fé por parte do fornecedor, como, por exemplo, o problema no velocímetro, e, principalmente, o uso de óleo mais grosso para mascarar vazamentos no motor, além do fato do veículo ter “parado” já no mesmo dia de sua aquisição, práticas estas que infelizmente são utilizadas por alguns revendedores.

No entanto, em que pese essa minha impressão, não me é possível inferir um juízo de certeza sobre esse ponto sem a necessidade de uma prova pericial.

A prova pericial, no caso em apreço é imperiosa para uma análise
conclusiva e segura do julgamento da lide.

Nota-se ainda, que o conteúdo probatório acostado aos autos não se mostra conclusivo para o esclarecimento dos fatos, fazendo-se necessária a perícia formal no caso concreto.

Assim, tal situação sujeita este juízo a um esforço probatório de tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da Lei n° 9.099/95
, por se tratar de procedimento incompatível.

Por tal razão, à luz do Enunciado do FONAJE nº 54
, vejo como sendo inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Ademais, como a Lei nº 9.099/95 preza pela celeridade processual para alcançar seu objetivo, além de certas especialidades procedimentais quanto às ações submetidas ao seu rito, resta impossibilitada a realização de perícia técnica para o deslinde de fatos complexos.

Nesse ínterim, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que deve ser adotada, nos termos do art. 51, inciso II da Lei n° 9.099/95
, em vista da necessidade
de dilação probatória complexa e produção de
perícia
técnica
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e,
DE OFÍCIO,

DECLARO A INCOMPATIBILIDADE
do rito do juizado especial e, reformando a sentença de mérito, agora julgo extinto o procedimento, sem enfrentamento da matéria de fundo, na forma do art. 51, II da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)